Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. contra a sentença do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 25714841) que, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela concedida, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora Enilza Batista da Silva, a fim de condenar a ré, ora apelante, a autorizar e custear a internação da autora em leito de UTI, bem como todas as despesas médicas decorrentes da internação e a lhe pagar o valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral sofrido. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação em danos morais e materiais. Em razões recursais (Id 25714854), a ré sustenta inicialmente a tempestividade da apelação interposta. Diz que foi intimada da sentença pelo DJe em 15/4/2021 e, por esse motivo, o termo final de 15 (quinze) dias úteis ocorreria em 7/5/2021 (sexta-feira), considerando o feriado nacional de Tiradentes em 21/4/2021. A apelante comprovou o recolhimento do preparo (Id 25714855). Contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, pela intempestividade, considerando que a ré registrou ciência da sentença em 13/4/2021 (Id 25714863). Instada sobre a preliminar (Id 25835458), a ré afirma, em que pese o cadastro da empresa no sistema processual eletrônico, para o fim de receber intimações de seu interesse, a preponderância da ciência dada pelo advogado indicado para receber as intimações. Ressalta que não houve publicação da sentença via Diário de Justiça, defendendo a nulidade da intimação da sentença. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Segundo disposto nos artigos 270 e 272, do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Sobre o caso, não se deve olvidar o fato de a intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensar a publicação no Diário da Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei n. 11.419/2006. Vejamos: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Sobre o tema, vale ressaltar que, em sede de julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em caso de duplicidade de intimações – via DJe e via PJe –, privilegia-se a intimação especial disciplinada na Lei do Processo Eletrônico. Eis a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) Neste passo, a apelante registrou ciência no sistema PJe em 13/4/2021, devendo a contagem do prazo processual observar correspondente data como da intimação, porque considerada pessoal. Escorreito, portanto, admitir a contagem através da ciência e acesso ao sistema do PJe, a despeito da disponibilização posterior do pronunciamento judicial no DJe em 14/4/2021 (Id 25714843). A ulterior divulgação da sentença no DJe não interrompe a contagem do prazo recursal anteriormente deflagrada com a intimação pessoal do advogado por meio do registro de ciência diretamente no sistema do PJe, mas tão somente a divulgação ostensiva do ato judicial para conhecimento de todos em atendimento à exigência de ampla publicidade dos atos judiciais para evitar arguição de nulidade. A propósito, diversamente do que afirma a apelante, ressalto que houve a efetiva disponibilização no diário, de modo que destoa da realidade processual argumentação acerca de nulidade por falta de intimação no veículo oficial. Como o prazo para a interposição da apelação é de 15 dias úteis, nos termos do art. 219 c/c art.1.003, § 5o, do CPC e o termo inicial ocorreu com o registro da ciência no processo judicial eletrônico em 13/4/2021, reconheço como termo final o dia 5/5/2021. Observo que a recorrente protocolou a apelação (Id 25714854) somente no dia 7/5/2021. Destarte, o recurso não deve ser conhecido, porque intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e encaminhem os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;